Tribunal: TJDFT
Processo: 0732748-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. DESNECESSÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. LESÃO PATRIMONIAL. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. LAUDOS PERICIAIS. INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. CRIME PRATICADO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o fato, e todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada e a classificação do crime constam da acusação, conforme comando do artigo 41 do CPP, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há inépcia da peça acusatória.

2. Proferida sentença condenatória e exercida cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, resta prejudicado o exame de inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.

3. A intimação das vítimas para formalização do termo de representação se mostra desnecessária quando inequívoca a demonstração de que os ofendidos desejam a continuidade do processo, dispensando-se o rigorismo procedimental.

4. A alteração legislativa não alcança ações penais em curso, cuja denúncia já tenha sido ofertada. Se a denúncia foi oferecida em data pretérita à inserção do § 5° ao artigo 171, promovida pela Lei 13.964/2019, publicada em 24/12/2019, a exigência de manifestação formal das vítimas pela continuidade da ação penal se mostra desnecessária. Preliminar rejeitada.

5. Se o crime foi cometido em detrimento de entidade de direito público, se está diante da exceção do inciso IV do artigo 171 do Código Penal, que dispensa a representação da vítima.

6. O crime de estelionato exige que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

7. O conjunto probatório formado pelos depoimentos judiciais e provas documentais, em especial laudos periciais que concluíram pela inautenticidade da assinatura de beneficiários e médicos, é robusto o suficiente para sustentar o decisum condenatório, pois demonstrou que a ré obteve para si vantagem ilícita, mediante a falsificação de guias de atendimento e recebimento de valores por serviços médicos não prestados, descontados de 26 (vinte e seis) beneficiários e repassados pelo Plano de Saúde.

8. Deve incidir a causa especial de aumento prevista no § 3o do artigo 171 do Código Penal se conduta foi praticada em detrimento de entidade de direito público.

9. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.